Tribunal: STF
Processo: HC 195218
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 630.371/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006 - “52 porções de maconha (vegetal contendo THC), totalizando 84g de massa líquida; 230 porções de cocaína, totalizando 79g de massa líquida; e 394 porções de ‘crack’ (derivado da cocaína), totalizando 55g de massa líquida”; negado o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 630.371/SP). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que não houve comprovação para a incidência da “causa de aumento de pena do apelante concernente ao artigo 40, iii, da lei 13.436/06”. Além disso, sustenta: (i) “a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista aos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06”, destacando que o paciente, primário e menor de 21 anos, “não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa”; (ii) e a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena. Ao fim, requer a revogação da custódia processual. 
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    8. As alegações relativas à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento de pena não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJSP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. Ademais, o caso atrai a orientação deste Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da sentença penal condenatória (doc. 2, p. 43):
    “[...] o réu trazia consigo grande quantidade e diversidade de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para a venda, o que demonstra que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela sua conduta. Além do mais, a maior parte dos entorpecentes era composta de ‘crack’, totalizando 394 porções dessa droga, uma das espécies mais nocivas à saúde, com maior potencial de gerar uma alta dependência e que vem destruindo famílias e vidas. Por outro lado, restou demonstrado que ele exercia a função de gerente de ‘biqueira’, abastecendo e recolhendo o dinheiro, tudo a comprovar maior gravidade de sua conduta, o que torna necessária a preservação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator